Tribunal: TJDFT
Processo: 0711484-50.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0711484-50.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALAN DA SILVA RIBEIRO APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por Alan da Silva Ribeiro contra sentença proferida pela MMa Juíza da 1a Vara Cível do Gama, que julgou procedente o pedido de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, consolidando a posse do bem alienado em favor do banco/autor. Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor médio do bem apreendido, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. O apelante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o prazo para contestação estaria suspenso em razão de tratativas conciliatórias e que houve indeferimento indevido de audiência de conciliação. Requer o reconhecimento da boa-fé nos pagamentos realizados a terceiros que se apresentaram como representantes do banco, pleiteando a restituição dos valores pagos e a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Por fim, formula pedido de concessão da gratuidade de justiça. Intimado a comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, o apelante se manifestou no ID no 76781702. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os seus art. 98 e 102, do CPC, o qual prevê o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. No caso, embora o apelante tenha alegado dificuldades financeiras decorrentes de separação e obrigações alimentares, os documentos juntados revelam vínculo empregatício ativo com remuneração bruta mensal de R$ 14.498,13 (quatorze mil quatrocentos e noventa e oito reais e treze centavos), ID no 76784025, valor significativamente superior ao limite de presunção de hipossuficiência adotado pela jurisprudência deste Tribunal (até cinco salários mínimos). Ainda que haja comprovação de pagamentos de pensão alimentícia (ID nos 76784009 e 76784010), não foram apresentados documentos que demonstrem comprometimento integral da renda ou impossibilidade de arcar com o preparo recursal. A declaração de quitação escolar (ID no 76784013) e demais documentos não são suficientes para atestar a alegada miserabilidade jurídica. Ademais, o valor do preparo recursal é de R$ 23,26 (vinte e três reais e vinte e seis centavos) conforme Tabela “A” da Resolução no 4/2024 do Conselho da Magistratura do TJDFT, montante que não se mostra desproporcional à capacidade financeira demonstrada nos autos. Ressalte-se que a concessão da gratuidade em sede recursal produz efeitos ex nunc, não afastando condenações impostas na sentença, como custas e honorários de sucumbência. Diante do conjunto probatório e da ausência de comprovação efetiva da hipossuficiência, impõe-se o indeferimento do pedido. Dessa forma, indefiro a gratuidade da justiça postulada, e determino ao apelante, nos termos do que dispõe o art. 101, § 2o, do CPC, que proceda ao recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (05) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Brasília -DF, 20 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator